Tribunal: TJSP
Processo: 2188388-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Decisão agravada que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar (psiquiátrico, psicológico, musicoterapia, nutricionista, fisioterapia e acupuntura) prescrito para paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Decisão agravada que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à operadora de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar (psiquiátrico, psicológico, musicoterapia, nutricionista, fisioterapia e acupuntura) prescrito para paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional e TDAH. Insurgência da operadora. Insubsistência. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Existência de prescrição médica suficientemente justificada. Aplicação da Súmula 102 do TJSP. Prescrição que, embora envolva terapias não previstas no rol da ANS, mostra-se compatível com os transtornos diagnosticados, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais para cobertura excepcional. Rol da ANS com natureza taxativa mitigada (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, STJ). Previsão legal de cobertura em hipóteses excepcionais (Lei no 14.454/22). Perigo de dano configurado diante do risco de agravamento do quadro clínico. Decisão mantida. Recurso desprovido.